Tribunal: TJMT
Processo: 0026263-22.2007.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO N. 0026263-22.2007.8.11.0041
Recorrente: P. A. de Freitas Silva & Cia Ltda
Recorrido: Alphaville Cuiabá Empreendimentos Imobiliários Ltda
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por P. A. de Freitas Silva & Cia Ltda com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (ID n. 44589973):
“AGRAVO INTERNO – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA ATACADA POR MEIO DE APELAÇÃO – INADEQUAÇÃO – RECURSO CABÍVEL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – IMPOSSIBILIDADE – ERRO GROSSEIRO – AUSÊNCIA DE REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL NÃO CONHECIDO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A apelação não é a via recursal própria para impugnar decisão que, ao acolher os embargos de declaração, simplesmente determinou o arquivamento do feito, entendendo descabido o processamento de cumprimento de sentença quanto ao acordo homologado na fase de conhecimento, porque o mesmo já havia sido anteriormente satisfeito. 2. “Revela-se descabida a aplicação do princípio da fungibilidade recursal quando não há dúvida objetiva acerca do recurso cabível, tendo a parte cometido erro grosseiro e evidente ao interpor o recurso impróprio à hipótese” (TJMT – 3a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - Ap 85883/2016 – Rel. DES. DIRCEU DOS SANTOS – j. 03/08/2016 - DJE 19/08/2016).” (TJMT, RAC n. 0026263-22.2007.8.11.0041, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/05/2020)
A Empresa Recorrente sustenta que o acórdão violou os arts. 203, §1o e 1.009 do CPC, uma vez que deve ser conhecido e provido seu Recurso de Apelação, notadamente diante do descumprimento do Recorrido, do acordo homologado judicialmente por sentença.
O Recurso é tempestivo e devidamente preparado, conforme certidões IDs n. 47131970 e n. 47245952.
A Recorrido apresentou contrarrazões, ID n. 50649472.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação aos artigos 203, §1o e 1.009 do CPC. Decisão em conformidade com o STJ. Súmula 83 do STJ
Como preconiza a Súmula 83 do STJ, “Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, a Recorrente aponta violação aos arts. 203, §1o e 1.009 do CPC, sob alegação de que deve ser conhecido e provido seu Recurso de Apelação, notadamente diante do descumprimento do Recorrido, do acordo homologado judicialmente por sentença.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“... A decisão que, reconhecendo o efetivo cumprimento do acordo anteriormente celebrado e homologado por sentença que já extinguiu o feito nos termos dos arts. 487, III, “b”, e 924, II, do CPC, afastando por isso a cobrança da multa pactuada para o caso de inadimplemento da dívida, e ordenando o cumprimento da sentença homologatória quanto ao pagamento de eventuais custas pendentes e ao arquivamento do feito, por sua natureza interlocutória, desafia a interposição de agravo de instrumento, nos termos do artigo 1.015, I, do CPC/15, e não de apelação cível, e a interposição do apelo, no caso, configura erro grosseiro, apto a afastar a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.
(...)
O precedente jurisprudencial invocado pela ora agravante não se aplica ao caso em análise, já que não se trata de decisão que pôs fim à execução ou ao cumprimento de sentença, com rejeição de impugnação ou por considerar satisfeita a obrigação; no caso dos autos, com o acolhimento dos embargos de declaração, sequer houve processamento do cumprimento de sentença, pela qual a parte ora agravante pretendia a aplicação de multa.
A MMa. Juíza, ao acolher os embargos de declaração, simplesmente determinou o arquivamento do feito, entendendo descabido o cumprimento de sentença quanto ao acordo homologado na fase de conhecimento, porque o mesmo já havia sido anteriormente satisfeito.
Nesse aspecto, realmente não tem cabimento o recurso de apelação cível para combater a decisão questionada, sendo que o recurso cabível seria o agravo de instrumento... ” ID n. 43918490.
Observa-se, pois, que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONTRA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA OFENSA AOS DISPOSITIVOS LEGAIS. SÚMULA 284/STF. CONFIGURA ERRO GROSSEIRO A INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO CONTRA A DECISÃO QUE REJEITA A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, SEM EXTINGUIR A FASE EXECUTIVA. NÃO INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE, CONFORME O ENTENDIMENTO DESTE STJ. AGRAVO INTERNO DO ENTE ESTADUAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. O presente Recurso atrai a incidência do Enunciado Administrativo 3 do STJ, segundo o qual, aos recursos interpostos com fundamento no Código Fux (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016), serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo Código.
2. O Recurso Especial não demonstrou de forma precisa como teria ocorrido eventual ofensa ao art. 203, §§ 1o. e 2o. do Código Fux - dispositivos que, aliás, se limitam a definir os conceitos de sentença e decisão interlocutória, mas não tratam propriamente do cabimento recursal em fase de cumprimento de sentença. Destarte, correta a incidência da Súmula 284/STF, constatada pela Presidência desta Corte Superior.
3. Contra a decisão que resolve a impugnação ao cumprimento de sentença, sem colocar fim ao procedimento, é cabível o manejo do Agravo de Instrumento, de modo que a interposição de Apelação configura erro grosseiro e impede a aplicação do princípio da fungibilidade. Julgados: AREsp. 1.567.607/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 5.11.2019; AgInt no AREsp. 1.406.353/SP, Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 25.10.2019; AgInt no AREsp. 711.036/RJ, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 29.8.2018. 4. Agravo Interno do Ente Estadual a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1596751/MA, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/06/2020, DJe 04/06/2020)”
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta aos artigos 203, §1o e 1.009 do CPC.
Posto isso, NEGO SEGUIMENTO ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 23 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IV